Tribunal: TJDFT
Processo: 0727014-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0727014-48.2020.8.07.0000 Agravante: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO Agravado: ANEIDE ROCHA CORREIA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida na ação de conhecimento 0715974-37.2018.8.07.0001, movida em desfavor de ANEIDE ROCHA CORREIA. A decisão agravada indeferiu o processamento do incidente de suspeição do perito. O magistrado fundamentou que já estava precluso o prazo para a autora apresentar requerimento de suspeição. Arrazoou que a irresignação quanto ao laudo pericial pode ser resolvida com a apresentação de parecer divergente do assistente técnico ou pedido de esclarecimentos. Sustentou, ainda, que a oitiva do empreiteiro não influencia na parcialidade do perito (ID 66803304). Nas razões do recurso, a agravante assevera que a perita judicial obteve informações sobre como foi realizada a compactação do solo do Sr. Emival Jacobina Rodrigues, sócio da empreiteira que realizou a obra sub judice. Sustenta que a obtenção das informações foi realizada fora dos autos do processo, sem o conhecimento das partes e do juízo. Aduz que apenas obteve conhecimento do ocorrido quando da juntada do laudo aos autos, o que a fez levantar sérias desconfianças quanto ao bom e esperado exercício do encargo de perito do juízo. Argumenta que antes desse momento não dispunha de elementos fáticos capazes de dar suporte à uma arguição de suspeição e substituição. Alega que o prazo para a impugnação inicia-se a partir da data do conhecimento do fato, portanto, não haveria preclusão temporal. Afirma que é nítido o interesse pessoal do Sr. Emival, pois se a agravada for vencida na demanda de origem, a empresa dele pode ser acionada de regresso. Entende que, do ponto de vista técnico, a informação prestada pelo sr. Emival, de que a compactação do solo teria sido realizada de forma “manual” é falsa, porque o terreno de grande extensão (840m2), que foi objeto de aterro por material de empréstimo, mediante o despejo de muitas toneladas de terras, areias e pedras, sobre um solo formado por argila mole e média, jamais poderia ter sido realizada manualmente, somente com as mãos e sem nenhum equipamento. Aduz que para a compactação é necessário, pelo menos, a utilização de compactadores de percussão, visando o adensamento do aterro. Sustenta que o ocorrido demonstra que a perita não possui conhecimento algum sobre o processo técnico de compactação e movimentação de solos. Questiona a facilidade de localizar o sr. Emival, pois como isso não possível para a oficial de justiça, poderia indicar o contato pessoal da perita com a agravada. Sustenta que o perito deve formular o seu requerimento de prova diretamente ao juiz, assegurando aos assistentes técnicos o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Com isso, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se suspenda a decisão agravada e no mérito, o deferimento do processamento do incidente de suspeição e substituição do perito judicial (ID 18179219). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18179220), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Conforme bem exposto na petição inicial do presente agravo de instrumento, a arguição de suspeição foi formulada em 9/06/2020 (ID 65118632), bastante tempo após a nomeação do perito, em 30/8/2019 (ID 43473134), somente após a apresentação do próprio laudo, em 20/5/2020 (ID 63573117) que foi desfavorável à agravante, no que se refere à alegação de que o aterramento e a compactação do lote vizinho teriam causado o afundamento da calçada do lado direito de seu imóvel. De acordo com o art. 465, § 1o, I, do CPC, “incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito (...) arguir o impedimento ou a suspeição do perito”. Ocorre que a prova pericial é meio de prova de fundamental importância ao deslinde de controvérsia que dependa de exame de questões técnicas. Nesse sentido, a norma processual contida no art. 148 do CPC estendeu aos demais sujeitos parciais do processo, entre eles o perito, as hipóteses de suspeição destinadas ao juiz, expressamente previstas no artigo 145 do CPC. Por conseguinte, deve-se aplicar, igualmente, a regra para a arguição de suspeição prevista no artigo 148, §1o, do CPC, segundo o qual o prazo deve ser contado a partir da primeira do oportunidade em que couber falar nos autos após o conhecimento da suspeição, conforme previsto no artigo 148, §1o, do CPC. “Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. § 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”. Portanto, o prazo para a apresentação de arguição de suspeição deve ser contado a partir do conhecimento de fato que leve à suspeição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. TERMO INICIAL. CONTAGEM DE PRAZO. CONHECIMENTO DOS FATOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Aplicam-se ao perito os motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz (CPC, art. 138, III), devendo o interessado arguir o incidente no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomou conhecimento dos fatos". (...)"(REsp 1433098/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1154060/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/05/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO JUDICIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. PRAZO. TERMO INICIAL .(...) 2. O termo a quo da contagem do prazo para a apresentação da exceção ocorre a partir do conhecimento do fato. Inteligência do artigo 146 do CPC. 3. Ausente nos autos a demonstração do momento no qual o excipiente tomou ciência da circunstância causadora da alegada suspeição e apresentada a medida após transcorrida a quinzena legal, mostra-se intempestiva a exceção. 4. Recurso desprovido. (20160111262690APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/12/2017). Ao contrário do que alega a recorrente, a apresentação do laudo pericial não pode ser considerada como termo inicial do prazo para o incidente de suspeição. O objeto dos autos de origem cinge-se à averiguar se as obras realizadas na casa 16, pertencente a ré, pode ter causado avarias na casa 18, de propriedade da autora. A recorrente fundamenta seu recurso na parcialidade da perita, que teria decorrido do fato de indagar ao sócio da empresa responsável pela obra como teria sido realizada a compactação do aterro. Todavia, a informação prestada por ele não foi levada em consideração para concluir sobre a causa das avarias ocorridas no imóvel da autora. Apesar de o Sr, Jacobina ter informado que a compactação foi realizada “sem equipamentos”. A expert destacou que o maquinário utilizado em obras do porte da realizada pela ré, apesar de trazerem desconforto e ruído, não causam grandes tremores (ID 65662621). Além disso, no laudo complementar contido no ID 68889649 dos autos de origem, a perita conclui que a realização do aterro impediu o escoamento das águas pluviais recolhidas no lote da autora, o que lhe pode ser favorável nos termos dos artigos 1.288 e seguintes do Código Civil. Ante o exposto, o inconformismo com a conclusão da perícia pode ser esclarecido nos termos do artigo 477, §2o e seguintes, do CPC, mediante pedido de esclarecimento ou parecer divergente do assistente técnico. Assim, não se vislumbra a ocorrência de qualquer fato que possa configurar como termo inicial para a instauração de incidente de suspeição. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator